Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724126-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARIA TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra BANCO BMG S.A. por MARIA TEIXEIRA DA SILVA, determinou ao “Banco Itaú BMG” que fornecesse o contrato original no 591409454 no valor de R$ 1.178,44 com parcela de R$ 33,02 celebrado com a autora para fins de realização de perícia (ID 60709530). Após enviado e-mail à instituição financeira agravante, foi determinado que, acaso sem resposta no prazo de 10 (dez) dias, fosse a determinação cumprida mediante mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça, “sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e crime de desobediência” (ID 77080776). Alega o agravante, em síntese, ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, pelo que postula o afastamento da “tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agrava”. Aduz, ainda, que o valor fixado a título de astreintes seria excessivo, e que o prazo concedido não seria razoável, bem assim que a agravante não faz não parte da lide, ressaltando “que a multa tem caráter coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, aspecto este que parece não ter sido apreciado por este juízo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja a decisão reformada para eximir a agravante da obrigação de exibição dos documentos discutidos nos autos da origem, e, subsidiariamente, postula que seja reduzida a multa. Preparo regular no ID 27648530. É o Relatório. Decido. De início, sendo porquanto cabível, aparentemente tempestivo (art. 231, VI, do CPC) e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 27648530), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nesse ponto, saliento que, inobstante a agravante não faça parte da relação jurídico-processual estabelecida na origem entre a autoria MARIA TEIXEIRA DA SILVA e o requerido BANCO BMG S.A., a decisão objurgada determinou ao recorrente obrigação de fazer consubstanciada na apresentação de documento para instrução daquele feito, pelo que se vislumbra, aprioristicamente, seu interesse recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Primeiramente, do que se depreende de uma leitura rasa do processo na origem, trata-se a decisão agravada de determinação à instituição financeira, que não figura como parte, para que forneça ao Juízo a quo documento consubstanciado em contrato no 591409454 firmado entre a autora e o “Banco Itaú BMG” para que possa passar por perícia grafotécnica. Em sua contestação (ID 34481337), o requerido BANCO BMG S.A. informa que não teria firmado o aludido contrato, mas tão somente outra avença registrada sob o no ADE 51297470 (ID 51429252), trazido aos autos no ID 40094989 e acautelado no processo conforme certifica no ID 45666630. Consoante inferido pelo Juízo a quo “foi celebrado com o Banco Itaú BMG, o qual estaria na posse do referido contrato” (ID 50208658), tendo o requerido informado expressamente no ID 51429252 que “apenas o Banco Itaú, responsável pelo contrato, consegue fornece-lo”. Dessa forma, foi determinado ofício ao “Banco Itaú BMG”, para que “forneça a este juízo para fins de realização de perícia o contrato original no 591409454” (ID 60709530), o qual foi endereçado ao destinatário eletrônico “itaujudicial@itau-unibanco.com.br” em 29/06/2020 (ID 66463420), reiterado em 11/11/2020 (ID 7679318). Assim, apenas após a ausência de resposta, determinou o Juízo a quo em 13/11/2021, no ID 77080776, que após o prazo de 10 (dez) dias sem resposta, fosse realizada a reiteração da diligência, estabelecendo que “o mandado [deveria] ser cumprido via oficial de justiça, o qual deverá colher o nome do recebedor, para intimar o banco a cumprir a ordem deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e crime de desobediência”. A respectiva carta precatória destinada à comarca de São Paulo foi emitida pela Serventia e firmada pela Magistrada na origem somente em 13/01/2021 (ID 81030730), com recibo de envio eletrônico ao distribuidor do TJSP colacionado aos autos em 14/01/2021 (ID 81192892), sendo este o último ato registrado no feito originário até o presente momento. Embora o haja nas razões recursais menção à tutela de urgência, tal não é o caso da decisão que determinou ao agravante o fornecimento de documento, visto que sequer figura no polo passivo na origem, tendo-lhe sido determinada a entrega de contrato firmado entre a autora e “Banco Itaú BMG” registrado sob o no 591409454. E, nesse sentido, considerando o fato de que, recebida a determinação, a princípio consubstanciado em ofício, o qual, não respondido, culminou na intimação para cumprimento de determinação judicial sob pena de multa diária, o agravante apresenta a presente irresignação, aparentemente corrobora-se, mediante aplicação da teoria da aparência, que, efetivamente o Banco Itaú é o custodiante do documento. Esse raciocínio, ainda que perfunctório, fundamenta-se, no fato de que o agravante em momento algum de seu pleito recursal (ID 2764852) aduz não possuir o documento, bem assim que não teria firmado o aludido contrato com a autora, limitando-se a questionar a fixação de astreintes para cumprimento da determinação, seu valor supostamente exorbitante e o prazo exíguo que lhe fora conferido. Portanto, considerando o contexto delineado na ação na origem, que está virtualmente sobrestada no aguardo do aludido documento para que seja submetido a perícia grafotécnica, e, notadamente ante a ausência de resistência do agravante, até o momento, quanto aos fatos alegados na origem no sentido de ter firmado o aludido contrato, bem assim de que este documento esá sob sua custódia, não se verifica, a princípio, qualquer defeito na decisão que determinou a entrega do referido documento em Juízo, sendo a sua vinculação às astreintes, por ora, medida razoável para coagir a parte a conferir o devido acatamento à decisão judicial. Assim, no tocante à reforma da decisão na origem, inobstante os argumentos lançados pelo agravante e considerados os estreitos limites da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária admissível para o presente momento processual, não se verifica a probabilidade do direito invocado. No referente à multa por descumprimento fixada, tem-se que sua incidência somente se dará em caso de constatação de efetiva negativa de cobertura, e não a cada dia de descumprimento, tendo, ademais, sido consignada na decisão objurgada uma limitação (teto) para que não incida indefinidamente. Dessa feita, não se vislumbra, em uma análise superficial típica deste momento processual, qualquer desproporcionalidade ou excesso que justifiquem seu afastamento ou sua minoração, nem tampouco motivo (dada a ausência de pedido nesse sentido) para a concessão de maior prazo para cumprimento. Com efeito, as astreintes se revelam em medida coercitiva disponível ao Poder Judiciário para fazer valer o efetivo cumprimento de obrigação específica contida em decisão judicial, pelo que, se houver seu fiel cumprimento após sua ciência, nada haverá de suportar o agravante, sendo sem qualquer fundamento a alegação de arbitramento excessivo ou enriquecimento sem causa noticiado. Assim, poderá até mesmo inexistir efeito prático na sua fixação se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, o agravante efetivamente promover o cumprimento da decisão, visto que o objetivo da fixação da multa diária não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial. Conclusão inarredável: não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, ao menos nesta análise preliminar, não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator